Tribunal: TRF3
Processo: 0007282-89.2013.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
238/1006)

0007282-89.2013.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0007282-89.2013.4.03.6119

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: GATE GOURMET LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANNA FLAVIA DE AZEVEDO IZELLI GRECO - SP203014-A

APELADO: GATE GOURMET LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ANNA FLAVIA DE AZEVEDO IZELLI GRECO - SP203014-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS USUFRUÍDAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela impetrante em face de acórdão da 2a Turma que, em juízo positivo de retratação, reconheceu a incidência de contribuições previdenciárias (cota patronal e adicional SAT) sobre o terço constitucional de férias gozadas e declarou a inexigibilidade dessas exações sobre o salário-maternidade, com parcial provimento aos agravos legais das partes.

2. A embargante alegou omissão e obscuridade, ao fundamento de que o juízo de retratação deveria limitar-se ao Tema 72/STF, com preservação dos demais pontos do acórdão, inclusive quanto à não incidência das contribuições sobre aviso prévio indenizado, quinze primeiros dias de afastamento por doença ou acidente e terço constitucional de férias.

3. Após a interposição de recursos especial e extraordinário, houve sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de declaração no RE no 1.072.485/PR (Tema 985/STF). Com o levantamento da suspensão, determinou-se o retorno dos autos à Turma para reexame da controvérsia à luz do referido precedente e verificação da pertinência de novo juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir: (i) a extensão do juízo de retratação em face do decidido pelo STF no RE no 1.072.485/PR (Tema 985), julgado sob a sistemática da repercussão geral; e (ii) a aplicação da modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração opostos naquele recurso extraordinário quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias usufruídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O juízo de retratação deve limitar-se à divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada pela instância superior em regime de precedentes obrigatórios, nos termos do sistema constitucional e do art. 1.036 do CPC.

6. O STF, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), reconheceu a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas.

7. Nos embargos de declaração opostos naquele recurso, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão para atribuir eficácia ex nunc à tese firmada, a partir da publicação da ata de julgamento (DJ no 228, de 15/09/2020), ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

8. Assim, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, não incidem contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias usufruídas, ressalvada a impossibilidade de repetição do indébito por aqueles que, cumulativamente, tenham efetuado o pagamento e não tenham ajuizado ação até aquela data.

9. Impõe-se, portanto, integrar o acórdão anteriormente proferido para adequá-lo à modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento dos embargos de declaração no RE no 1.072.485/PR (Tema 985).

10. Em razão do caráter normativo do Tema 985/STF, cessa a eficácia preclusiva da coisa julgada formada por decisão anterior favorável ao contribuinte, de acordo com a tese firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 949297, com repercussão geral reconhecida (Tema 881).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, em juízo positivo de retratação, em observância ao art. 1.040, II, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O juízo de retratação deve restringir-se à adequação do acórdão à tese firmada em precedente obrigatório, nos termos do art. 1.036 do CPC; 2. Incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas, conforme o Tema 985/STF; 3. A eficácia da tese firmada no Tema 985/STF é ex nunc, a partir de 15/09/2020, ressalvada a impossibilidade de repetição do indébito para quem, cumulativamente, pagou a exação e não ajuizou ação até essa data.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.036; CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. (não indicado no voto), Plenário, j. sob regime de repercussão geral (Tema 985); STF, Embargos de Declaração no RE 1.072.485/PR, j. 12.06.2024 (Tema 985).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0007282-89.2013.4.03.6119

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: GATE GOURMET LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANNA FLAVIA DE AZEVEDO IZELLI GRECO - SP203014-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANNA FLAVIA DE AZEVEDO IZELLI GRECO - SP203014-A

APELADO: GATE GOURMET LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por GATE GOURMET LTDA. em face de acórdão desta C. 2a Turma, de minha relatoria, que, em juízo positivo de retratação, reconheceu como devida a incidência de contribuições previdenciárias (cota patronal e adicional SAT) sobre o terço constitucional de férias gozadas, e declarou a inexigibilidade dessas exações sobre o salário-maternidade, de modo a dar parcial provimento aos agravos legais das partes.

A embargante aponta omissão e obscuridade no julgado, pleiteando o exercício do juízo de retratação apenas quanto ao Tema 72 do C. STF, bem como a expressa menção de que permanecem inalterados os demais pontos do acórdão retratado, quais sejam, o reconhecimento da não incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, 15 (quinze) primeiros dias de afastamento por motivo de doença ou acidente e terço constitucional de férias, já que a União Federal não interpôs recursos contra tal decisum. Referidos embargos foram rejeitados.

A impetrante ofereceu recursos especial e extraordinário. Com as contrarrazões aos recursos, foram os autos encaminhados à Vice-Presidência desta Corte, que proferiu decisão determinando o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão de mérito a ser proferido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR. Mais tarde, após levantamento da suspensão do processo, exarou nova decisão ordenando o envio do feito à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do RE no 1.072.485/PR (Tema 985/STF) e verificação da pertinência de se proceder a juízo de retratação na espécie.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Decorrente do sistema de precedentes adotado pela ordem constitucional e pela legislação processual civil, o juízo de retratação tem a extensão da divergência constatada entre o julgamento proferido pelas instâncias recursais ordinárias e as teses definidas pelas instâncias competentes. Por esse motivo, e em favor da unidade do direito e da pacificação dos litígios e da otimização da prestação jurisdicional, o novo julgamento deve se ater ao objeto dessa divergência (incluídos os aspectos dela obrigatoriamente derivados ou inevitavelmente conexos), respeitados os mandamentos constitucionais e legais do processo.

O presente feito retorna a julgamento por conta de divergência entre o acórdão prolatado e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.072.485 (Tema 985), alçado como representativo de controvérsia e decidido sob a sistemática de repercussão geral da matéria (art. 1.036 do CPC).

Como já afirmado anteriormente, a questão não foi devolvida a esta C. Turma por meio de recurso, mas pelo instrumento da retratação, sendo descabido falar-se, portanto, em reformatio in pejus. Nesse cenário, o novo acórdão atenderá à finalidade do despacho proferido pela Vice-Presidência, sendo apenas mais abrangente, bem como a necessária unificação de julgados (em sede, por exemplo, de impugnação ao cumprimento de sentença ou ação rescisória) levará ao mesmo pronunciamento infringente ora proferido, medida também escorada no art. 5o, LXXVIII da Constituição.

Assim, se o E. Supremo Tribunal Federal tem reafirmado, explicitamente, a aplicação da Tese no Tema 985, cumpre a esta Corte Federal também aplicá-la. Pois bem.

Em razão do julgamento dos embargos de declaração então opostos no mencionado RE no 1.072.485, não mais se faz presente a causa que impunha o sobrestamento da demanda.

Desse modo, em atenção ao pronunciamento do c.STF, em 12/06/2024, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, é necessário conferir efeito ex nunc à ratio decidendi extraída do Tema 985/STF, razão pela qual incide contribuição previdenciária (e também as devidas ao “Sistema S”) sobre o terço constitucional de férias usufruídas, a contar da publicação de sua respectiva ata de julgamento (DJ no 228, de 15/09/2020), ressalvando-se as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data (que não serão devolvidas pela União).

Portanto, para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é que não incidem as mencionadas contribuições sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Conforme definido pelo e.STF nos embargos de declaração do Tema 985, fica impedido de recuperar o indébito apenas quem, cumulativamente: a) pagou essas exações; e b) não propôs ação judicial questionando-as (até essa mesma data).

Para a certeza do pronunciamento judicial nestes autos, suprindo eventual omissão, cumpre integrar o julgado conforme acima exposto.

Por fim, oportuno frisar que, em razão do caráter normativo do Tema 985/STF, cessa a eficácia preclusiva da coisa julgada formada por decisão anterior favorável ao contribuinte, de acordo com a tese firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 949297, com repercussão geral reconhecida (Tema 881), nos seguintes termos: "1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo". (g. n.)

Ante o exposto, realizo juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a fim de ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por GATE GOURMET LTDA., para fazer integrar ao que restou decidido pela 2a Turma desta C. Corte Regional a modulação de efeitos determinada pelo C.STF quando do julgamento dos declaratórios opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485 – Tema 985/STF.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS USUFRUÍDAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela impetrante em face de acórdão da 2a Turma que, em juízo positivo de retratação, reconheceu a incidência de contribuições previdenciárias (cota patronal e adicional SAT) sobre o terço constitucional de férias gozadas e declarou a inexigibilidade dessas exações sobre o salário-maternidade, com parcial provimento aos agravos legais das partes.

2. A embargante alegou omissão e obscuridade, ao fundamento de que o juízo de retratação deveria limitar-se ao Tema 72/STF, com preservação dos demais pontos do acórdão, inclusive quanto à não incidência das contribuições sobre aviso prévio indenizado, quinze primeiros dias de afastamento por doença ou acidente e terço constitucional de férias.

3. Após a interposição de recursos especial e extraordinário, houve sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de declaração no RE no 1.072.485/PR (Tema 985/STF). Com o levantamento da suspensão, determinou-se o retorno dos autos à Turma para reexame da controvérsia à luz do referido precedente e verificação da pertinência de novo juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir: (i) a extensão do juízo de retratação em face do decidido pelo STF no RE no 1.072.485/PR (Tema 985), julgado sob a sistemática da repercussão geral; e (ii) a aplicação da modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração opostos naquele recurso extraordinário quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias usufruídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O juízo de retratação deve limitar-se à divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada pela instância superior em regime de precedentes obrigatórios, nos termos do sistema constitucional e do art. 1.036 do CPC.

6. O STF, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), reconheceu a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas.

7. Nos embargos de declaração opostos naquele recurso, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão para atribuir eficácia ex nunc à tese firmada, a partir da publicação da ata de julgamento (DJ no 228, de 15/09/2020), ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

8. Assim, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, não incidem contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias usufruídas, ressalvada a impossibilidade de repetição do indébito por aqueles que, cumulativamente, tenham efetuado o pagamento e não tenham ajuizado ação até aquela data.

9. Impõe-se, portanto, integrar o acórdão anteriormente proferido para adequá-lo à modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento dos embargos de declaração no RE no 1.072.485/PR (Tema 985).

10. Em razão do caráter normativo do Tema 985/STF, cessa a eficácia preclusiva da coisa julgada formada por decisão anterior favorável ao contribuinte, de acordo com a tese firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 949297, com repercussão geral reconhecida (Tema 881).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, em juízo positivo de retratação, em observância ao art. 1.040, II, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O juízo de retratação deve restringir-se à adequação do acórdão à tese firmada em precedente obrigatório, nos termos do art. 1.036 do CPC; 2. Incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas, conforme o Tema 985/STF; 3. A eficácia da tese firmada no Tema 985/STF é ex nunc, a partir de 15/09/2020, ressalvada a impossibilidade de repetição do indébito para quem, cumulativamente, pagou a exação e não ajuizou ação até essa data.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.036; CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. (não indicado no voto), Plenário, j. sob regime de repercussão geral (Tema 985); STF, Embargos de Declaração no RE 1.072.485/PR, j. 12.06.2024 (Tema 985).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, em juízo positivo de retratação, acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão